Tribunal: TCU
Processo: 000.158/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI no 2008/0126, firmado com o/a Banco do Nordeste do Brasil S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO INTENSIVA E SUSTENTÁVEL DE OVINOS EM CAPIM-ARUANA NO SEMI-ÁRIDO DO BRASIL", visando avaliar as respostas da pastagem e do rebanho ovino ao manejo do capim-aruana sob três períodos de descanso (níveis de intercepção de 85;95 e 97% da radiação fotossinteticamente ativa incidente no topo e no dosel e dois resíduos pós-pastejo) índices de área foliar residual de 1,0 e 1,8. (no da TCE no sistema: 3673/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3510/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 1o, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes, cientificando-se os responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.158/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Luiza Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Carla Albuquerque Marques (15.650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Luiza Almeida de Paula e Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula, representando Luiz Antonio Maciel de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Fernando Felipe Ferreyra Hernandez; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associacao Cientifica de Estudos Agrarios. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.